Tribunal: TJDFT
Processo: 0708563-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708563-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON VIANA MARINHO IMPETRANTE: MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK, MARCUS VINICIUS GONCALVES SCHER AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS - 1VCTJAC D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de WEVERTON VIANA MARINHO, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS que, acolhendo a representação da autoridade policial em exercício na DIFRAUDES-CORF (Inquérito Policial no 123/2021), decretou a prisão cautelar do paciente para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) (ID 44543872). Sustentam os impetrantes, em síntese, que os fundamentos apresentados pela magistrada de primeiro grau são genéricos e tratam da gravidade em abstrato dos crimes, inexistindo qualquer fundamentação idônea e apta a fundamentar de forma adequada a prisão preventiva do paciente. Aduzem que também não restou fundamentado o periculum libertatis. Neste aspecto, destacam que o paciente se encontrava em liberdade desde o início da investigação, que perdura há anos, inexistindo alteração no contexto fático atual que justifique a decretação da prisão preventiva. Alegam, ainda, que não se constata qualquer indício da prática de crime em tese perpetrado pelo paciente, senão aqueles apurados na operação “Operação Patrik” (Kriptacoin), fazendo-se necessária, portanto, a motivação e fundamentação da decretação da prisão preventiva em fatos novos ou contemporâneos (CPP, art. 312, §2o). Mencionam recente decisão proferida por esta Relatoria no Habeas Corpus 0708190-36.2023.8.07.0000, impetrado em favor de Camilla Nogueira de Jesus Costa, em que a liminar foi deferida para relaxar a prisão preventiva, tendo em vista vício de nulidade na decisão em razão da ausência de demonstração do periculum libertatis. Concluem que reconhecida por este Tribunal de Justiça a nulidade da decisão por falta de fundamentação, a ordem deve ser estendida ao paciente. Subsidiariamente, defendem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Requerem, pois, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o consequente alvará de soltura, tornando a decisão definitiva no mérito. Subsidiariamente, pedem a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como relatado, sustentam os impetrantes que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de fundamentação, pois, à guisa da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, se utiliza de fundamentos genéricos. Afirmam que a decisão é omissa quanto à imprescindível demonstração de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão (CPP, artigos 312, §2o, e 315, §1o), bem como quanto aos elementos fáticos que corroborem o possível perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade do imputado. No presente caso, a decisão proferida pelo d. Juízo a quo assim se apresenta (ID 44543872): (...) - Da prisão preventiva. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do jus libertatis do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão de o réu responder o processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e a inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. Nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, entende-se necessária a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei (periculum libertatis). Com efeito, verifico que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se calcados nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial no 123/2021 – CORF, juntados aos autos. Depreende-se das investigações que Weverton e Welbert (irmãos) são os líderes da organização criminosa de lavagem de dinheiro, com envolvimento de “laranjas”, que atuam como proprietários de empreendimentos imobiliários e holdings, utilizados na empreitada criminosa. Há indícios de que Weverton Viana Marinho (vulgo “Zarif”) e Welbert Richard Viana Marinho (vulgo “Richard”) figuram como os “cabeças” da organização. Ambos já foram condenados por prática criminosa similar à da presente investigação (Operação “Patrick” – Kriptacoin - de 2017). Weverton se apresenta como proprietário do empreendimento “Residencial Ravi” e negociador dos apartamentos. Camilla Nogueira de Jesus Costa figura supostamente como “laranja”. Possui em seu nome os empreendimentos RAVI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, com CNPJ: 36.115.411/0001-70, aberta em 23/01/2020, e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RAVI, CNPJ: 40.996.550/0001-27, aberta em 29/01/2021. Registra-se que ambas as empresas são situadas no endereço Setor Habitacional Vicente Pires - Rua 01, Chácara 149, Lote 01, CEP: 72.005-100, mesmo endereço do “Residencial Ravi”, de propriedade de Weverton. Ainda, Camilla outorgou procuração com amplos poderes a Weverton um mês antes da abertura da construtora (Id 146733690 – fl. 58/59), sendo a única sócia da Ravi Construções. Ademais, até o ano de 2018, ela figurava como empregada em um restaurante com salário registrado de R$ 1.198,78, o que demonstra um forte descompasso patrimonial (Relatório no 38/2022). Outrossim, já figurou como “laranja” em ocultação patrimonial para Marcos Kazu Viana de Oliveira (também conhecido como Marcos Kazu Viana Marinho), irmão adotivo de Weverton, conforme Ação Trabalhista que tramita no TRT10 (Id. 146733670, p. 12). Marcos Kazu Viana Marinho (vulgo “Kazu” ou “Marinho”) também foi sentenciado na Operação “Patrick” de 2017. Pablynne Cristina Marinho, filha de Weverton, é proprietária da empresa DINASTIA MARINHO HOLDING EIRELI, CNPJ 41.320.308/0001-00, aberta em 23/03/2021, que fica localizada na Rua 4, Chácara, 287, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72006- 293, mesmo endereço onde funcionou a ACADEMIA PREMIUM EIRELI, CNPJ: 16.819.202/0001-08, utilizada para lavagem de dinheiro da KRIPTACOIN, que era de propriedade de Kazu. A empresa Dinastia recebe dinheiro em depósitos por boleto da Ravi Construções, que está em nome de Camilla. A empresa Ravi Construções mantém relacionamento, também, com a empresa RAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 43.105.265/0001-67, aberta em 11 de agosto de 2021, em nome de Henrique Berilli Silva Mendes, e tem o mesmo endereço comercial da ACADEMIA PREMIUM EIRELI (de propriedade de Kazu) e da DINASTIA MARINHO HOLDING EIRELI (de propriedade de P.), qual seja Rua 4 Chacara, 287 - Setor Habitacional Vicente Pires – Brasília/DF – CEP: 72006-293, respectivamente, irmão e filha de Weverton. Importante mencionar, ainda, que Henrique possui quatro CNPJ’s em sua responsabilidade, quais sejam, Empresa MHIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 37.220.099/0001-47, MARCO DIGITAL PUBLICIDADE &amp; TREINAMENTOS LTDA 33.943.558/0001-60, RAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.105.265/0001-67, e VIVA BANK TECNOLOGIA LTDA 72.645.575/0001-72. Ao que se verifica das investigações, infere-se que todas as empresas mencionadas mantêm relacionamento entre si, com transferências bancárias constantes, constituindo, em tese, uma organização criminosa para lavagem de dinheiro. Novamente, alguns dos investigados aparecem como suspeitos de uma empreitada criminosa que atua além do Distrito Federal, visto que há empreendimentos imobiliários na cidade de Balneário Camboriú-SC de propriedade dos investigados, que seriam também seriam utilizados na prática de lavagem de dinheiro. Ressalta-se que os crimes imputados aos agentes tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Demonstradas a autoria e materialidade, bem como a contemporaneidade das ações e visando à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de Weverton Viana Marinho, Welbert Richard Viana Marinho, Camilla Nogueira de Jesus Costa, P. C. M., Henrique Berilli Silva Mendes e Marcos Kazu Viana Marinho. (...) (negritos e sublinhados no original; destaque nosso quanto ao paciente) Cumpre salientar que, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, como é cediço, “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). Observa-se da decisão supratranscrita que, ao contrário das indiciadas Pablynne e Camilla cujos habeas corpus tiveram a liminar deferida por esta Relatora, em relação ao paciente, a magistrada a quo, de modo concreto, indicou em que consiste a periculosidade que se extrai dos fatos ou o risco de reiteração delitiva, ao afirmar que Weverton e seu irmão são os líderes da organização criminosa, com atuação além do Distrito Federal, e reincidentes em conduta delitiva similar à presente. Consignou, ainda, que os crimes imputados ao paciente têm pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). A medida adotada justifica-se, outrossim, pela existência de fatos novos, pois, conforme se depreende do Relatório Final com Indiciamento (ID 151526308 dos autos de origem), as condutas ora investigadas são desdobramentos das condutas iniciais praticadas pela organização criminosa, nas ações penais derivadas da “Operação Patrik”, em que Weverton fora condenado (processo no 0001815-33.2018.8.07.0001). Com efeito, foram abertas nos anos de 2020 e 2021 várias empresas tendo como objeto social empreendimentos imobiliários, com a construção de prédios localizados em Vicente Pires e Colônia Agrícola Samambaia, bem como o projeto de um hotel “multipropriedade” no estado de Santa Catarina, visando o branqueamento de capitais, isto é, a conversão dos recursos obtidos com a atividade criminosa “kriptacoin” em ativos lícitos. Segundo apurado, Weverton seria o “cabeça” de tudo. Consta do referido relatório, ainda, que “WEBERT e RICHARD nunca figuram como sócios das empresas interpostas utilizadas para o branqueamento, dissimulando, assim, a sua participação no esquema criminoso, embora seja inconteste a liderança exercida por ambos.” Ora, na condição de líder da organização criminosa de lavagem de dinheiro, com a abertura de recentes empresas em nome de “laranjas” para o branqueamento de valores, inquestionável a necessidade da custódia cautelar visando a garantia da ordem pública como forma de interromper ou, pelo menos, enfraquecer a atuação da organização. Por fim, imperioso esclarecer que não foi o Tribunal de Justiça quem declarou a nulidade da decisão por falta de fundamentação, mas, sim, esta Relatoria, em decisão liminar monocrática. Ademais, não se declarou a nulidade integral da decisão questionada por vício de fundamentação, mas, tão somente, de trecho do decisum atinente àquela paciente (Habeas Corpus 0708190-36.2023.8.07.0000). Diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do indiciado. Quanto ao pleito subsidiário, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora